Tribunal: TJBA
Processo: 8177406-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177406-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLECIANA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL JESUS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
WELSON GASPARINI JUNIOR, SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO LEI 911/69. 1) AFASTADA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO ELIDIDOS OS REQUISITOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 2) PREJUDICIAL DE DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO ACOLHIDA. FOI DEFERIDA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À APELANTE. 3) MÉRITO. 3.1) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO COM REVISIONAL. SÚMULA 380 STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NO CASO CONCRETO: A) AUSENTE COMPROVAÇÃO DA PURGAÇÃO OU DEPÓSITO JUDICIAL; B) REVISIONAL SEM DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA OU RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS DE NORMALIDADE (JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO). CASO DE MORA INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO DESCARACTERIZADOR DA MORA. NÃO EVIDENCIADO RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - ART. 55, §3º, CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO SEPARADO. AMBOS PROCESSOS JÁ SENTENCIADOS - INVIABILIDADE DA REUNIÃO - 55, §1º, CPC. 3.2) NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DA RÉ. VALIDADE. TEMA 1.132/ STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8177406-48.2023.8.05.0001 tendo como apelante e apelada, as partes acima mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator

FOMV